Tribunal: CARF
Processo: 13888.721421/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.721421/2018-19
RESOLUÇÃO
1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-83.717 (fls. 1.099 a 1.117)
que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de autos
de infração de IRRF para os anos de 2012, 2013 e 2014 e Multa Isolada para os meses em que
ocorreu insuficiência no recolhimento de estimativas mensais, tendo sido apurado o Crédito
Tributário a seguir descrito.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721421/2018-19
2
Multa Exigida Isoladamente - IRPJ R$ 223.205,44
Multa Exigida Isoladamente - CSLL R$ 80.353,97
Imposto de Renda Retido Na Fonte – IRRF R$ 2.720.125,26
O lançamento foi realizado em face da contribuinte - COMPANHIA DE OBRAS E
INFRA ESTRUTURA (COI), sociedade anônima tributada pelo Lucro Real, e do responsável solidário
– MARCELO ODEBRECHT.
A Autuação Fiscal está lastreada nos documentos compartilhados pelo Ministério
Público Federal com a Receita Federal do Brasil relativo aos acordos de colaboração premiada
homologados pela Justiça Federal e pelo STF, além dos documentos bancários dos envolvidos na
Operação Lava Jato.
O Grupo ODEBRECHT, através de sua holding ODEBRECHT S.A., CNPJ:
05.144.757/0001 -72, celebrou acordo de leniência com o MPF, o qual foi homologado pela 5a
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em 15 de dezembro de 2016, e pela 13a Vara Federal
em Curitiba em 22 de maio de 2017.
Em procedimento fiscal realizado na CNO, esta foi intimada a apresentar a relação
de pagamentos efetuados para a empresa DM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS LTDA, de ÁLVARO LUIZ VEREDA OLIVEIRA. Da relação apresentada, verificou-se
que, além da CNO, também a COI havia feito pagamentos para a referida empresa de consultoria,
por isso foi aberta Fiscalização na empresa.
O procedimento fiscal teve início em 06/03/2018, sendo a COI comunicada que sua
escrituração contábil, entregue via SPED, seria baixada para análise. Através do Termo de
Intimação Fiscal n° 01, de 21-03-2018, foi solicitado diversos documentos, inclusive em relação a
DM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA. Em resposta de 16-04-2018, a COI
diz que a contratação da empresa DM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA
deu-se nos termos declarados e que consta Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht S.A., os
quais, por serem completos, podem ser tomados nas suas exatas expressões".
Complementa que, "dadas as dificuldades impostas para obtenção dos documentos
relativos a essa contratação - advindo daí dúvidas acerca da efetiva prestação dos serviços, a
intimada, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, decidiu, espontaneamente, considerar
como não dedutíveis para fins de Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, todas
as despesas relacionadas a essa indigitada contratação, promovendo, incontinenti, a liquidação de
todos os débitos decorrentes desse procedimento".
No decorrer das investigações da Operação Lava Jato, 77 (setenta e sete) executivos
e ex-executivos do Grupo Odebrecht firmaram acordo de Colaboração Premiada com o Ministério
Público Federal.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721421/2018-19
3
A COI aderiu ao PERT. Entretanto, optou pela confissão e recolhimento apenas dos
tributos IRPJ e da CSLL anual, deixando de confessar e recolher o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), por pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados.
Nos termos já mencionados no relatório da decisão recorrida, na PET 6740, o Sr.
Marcelo Bahia Odebrecht - presidente do Grupo ODEBRECHT -em seu Termo de Depoimento n°
37, descreve que Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Chefe do Gabinete de Guido Mantega até
janeiro de 2011, solicitou-lhe a contratação da empresa DM Desenvolvimento de Negócios
Internacionais, de Álvaro Luiz Vereda Oliveira, para a prestação de serviços de consultoria.
No decorrer de Fiscalização na CNO, através do Termo de Intimação Fiscal n° 36, de
06/10/2017, após feitas as considerações acima indicadas, a fiscalizada (CNO) foi intimada a
apresentar os itens abaixo elencados:
1)Planilha em excel (ou aplicativo similar), extraída da Escrituração Contábil Digital
(ECD), contendo a descrição das contas em que foram apropriadas as referidas
despesas, com as respectivas datas e valores. Com relação aos pagamentos,
relacionar as datas, bem como os valores bruto e líquido pagos;
Declaração se tais valores foram considerados como parcelas dedutíveis ou não
dedutíveis na apuração do lucro real. Caso tenham sido considerados como não
dedutíveis, comprovar de forma inconteste a sua exclusão na apuração do lucro
real;
3)Esclarecer a causa (necessidade) da contratação dos referidos serviços,
descrevendo detalhadamente em que a empresa DM, por meio do Sr. Álvaro Luiz,
contribuiu para a aprovação dos referidos créditos de exportação;
4)Cópias dos relatórios técnicos, estudos, memoriais, planilhas, pareceres, atas de
reunião, relatórios de viagens, relação dos profissionais que trabalharam nos
serviços e demais documentos hábeis e idôneos que se prestem a comprovar a
efetiva prestação dos serviços.
Após pedido de prorrogação de prazo de 20 (vinte) dias, a empresa apresentou a
planilha solicitada no item 1, informando que tais valores foram considerados como parcela
dedutível na apuração do Lucro Real. Observe-se que parte dos serviços prestados teve como
tomador a empresa Companhia de Obras e Infraestrutura. No entanto, a fiscalização afirmou que,
a empresa não justificou a causa (necessidade) da contratação dos serviços, nem tampouco como
os mesmos contribuíram para a aprovação dos créditos de exportação.
Com relação ao item 4, assim respondeu: Informamos que até o momento não
foram localizados os documentos adicionais tais como, relatórios técnicos, estudos, memoriais,
etc, porém as buscas continuam nos arquivos da empresa intimada.
A fiscalização informou no Relatório Fiscal que os documentos relativos ao PET 6740
foram anexados ao processo, inclusive o áudio do depoimento do Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, o
qual narra com riqueza de detalhes a fraude perpetrada.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721421/2018-19
4
A multa de ofício foi qualificada, nos termos do art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96, com
a redação dada pelo art. 14, da Lei n° 11.488/07, o percentual da multa de ofício aplicável aos
tributos apurados em decorrência das infrações descritas neste Relatório Fiscal, uma vez
constatada a ocorrência da conduta prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Com relação à responsabilidade solidária, a fiscalização ressaltou que Sr. Marcelo
Bahia Odebrecht foi o líder do Grupo, traçando e coordenando as estratégias para alavancar os
negócios através da institucionalização do pagamento de propina.
A fiscalização também afirmou que, pelo seu próprio depoimento, Marcelo
Odebrecht, presidente da Holding controladora de todas as demais empresas do Grupo, foi a
pessoa que determinou a contratação da empresa DM, mesmo sabendo que tal contratação, por
si só, em nada contribuiria para os negócios do Grupo, mas sabia da importância de atender a um
pedido de pessoa ligada ao então Ministro da Fazenda, ou seja, sabia que os valores pagos para a
DM serviriam, na verdade, para pagamento de propinas que poderiam beneficiar as empresas do
Grupo em negócios futuros com o Governo, principalmente em relação a financiamentos. Nos
termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Desta forma, tendo sido evidenciada, na visão da fiscalização, a prática de infração à
lei, na forma de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64, foi responsabilizado pelos créditos tributários destes autos, de forma solidária com a
fiscalizada, o Sr. Marcelo Bahia Odebrecht.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2012, 2013, 2014
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
QUANDO SE REFERIR A OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO COMPROVADA.
Se sujeita à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, com
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. ainda que esse pagamento resultar em
redução do lucro líquido da empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I, e
§ 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721421/2018-19
5
pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA ISOLADA DEPOIS DO FIM DO ANO-CALENDÁRIO.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se
confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Em
assim sendo, não há óbice em formalizar a referida multa isolada depois do ano-
calendário de sua apuração.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art.
161 do Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm
juros de mora, como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre
ela também necessariamente incide os juros de mora na medida em que também
não é paga no vencimento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 12/04/2019 (fls. 1.134) e apresentou recurso
voluntário em 14/05/2019 (fls. 1.138) sustentando, em síntese: a) em preliminar, a invalidade da
autuação em virtude da indevida quantificação da matéria tributável; b) descabimento da
exigência de IRRF; c) ”Bis in idem”; d) Identificação do beneficiário do pagamento; e) Identificação
da causa do pagamento; f) impossibilidade de aplicação do art. 61 da Lei n. 8981 nos casos de
redução indevida do lucro líquido; g) impossibilidade de aplicação do art. 61 da Lei n. 8.981 em
conjunto com a multa de ofício – Dupla penalidade pelo mesmo fato; h) Impossibilidade de
aplicação do art. 61 da Lei n. 8.981 em conjunto com multa de ofício qualificada; i) efeito
confiscatório decorrente da aplicação do IRRF majorado à alíquota de 35% concomitantemente
com a multa isolada e a multa de ofício qualificada; j) necessária redução da exigência fiscal com
base nos comprovantes de pagamento colacionados pela Recorrente; k) descabimento da multa
de ofício qualificada; l) descabimento da multa isolada após o encerramento do período.
O responsável solidário foi intimado em 18/04/2018 (fls. 1.135) e não apresentou
recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721421/2018-19
6
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Em que esse as alegações recursais, existe Trata-se de recurso voluntário em face
do Acórdão no 03-83.717 (fls. 1.099 a 1.117) que julgou a impugnação improcedente e manteve o
crédito tributário lançado por meio de autos de infração de IRRF para os anos de 2012, 2013 e
2014 e Multa Isolada para os meses em que ocorreu insuficiência no recolhimento de estimativas
mensais, tendo sido apurado o Crédito Tributário a seguir descrito.
Multa Exigida Isoladamente - IRPJ R$ 223.205,44
Multa Exigida Isoladamente - CSLL R$ 80.353,97
Imposto de Renda Retido Na Fonte – IRRF R$ 2.720.125,26
O lançamento foi realizado em face da contribuinte - COMPANHIA DE OBRAS E
INFRA ESTRUTURA (COI), sociedade anônima tributada pelo Lucro Real, e do responsável solidário
– MARCELO ODEBRECHT.
A Autuação Fiscal está lastreada nos documentos compartilhados pelo Ministério
Público Federal com a Receita Federal do Brasil relativo aos acordos de colaboração premiada
homologados pela Justiça Federal e pelo STF, além dos documentos bancários dos envolvidos na
Operação Lava Jato.
O Grupo ODEBRECHT, através de sua holding ODEBRECHT S.A., CNPJ:
05.144.757/0001 -72, celebrou acordo de leniência com o MPF, o qual foi homologado pela 5a
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em 15 de dezembro de 2016, e pela 13a Vara Federal
em Curitiba em 22 de maio de 2017.
Em procedimento fiscal realizado na CNO, esta foi intimada a apresentar a relação
de pagamentos efetuados para a empresa DM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS LTDA, de ÁLVARO LUIZ VEREDA OLIVEIRA. Da relação apresentada, verificou-se
que, além da CNO, também a COI havia feito pagamentos para a referida empresa de consultoria,
por isso foi aberta Fiscalização na empresa.
O procedimento fiscal teve início em 06/03/2018, sendo a COI comunicada que sua
escrituração contábil, entregue via SPED, seria baixada para análise. Através do Termo de
Intimação Fiscal n° 01, de 21-03-2018, foi solicitado diversos documentos, inclusive em relação a
DM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA. Em resposta de 16-04-2018, a COI
diz que a contratação da empresa DM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721421/2018-19
7
deu-se nos termos declarados e que consta Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht S.A., os
quais, por serem completos, podem ser tomados nas suas exatas expressões".
Complementa que, "dadas as dificuldades impostas para obtenção dos documentos
relativos a essa contratação - advindo daí dúvidas acerca da efetiva prestação dos serviços, a
intimada, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, decidiu, espontaneamente, considerar
como não dedutíveis para fins de Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, todas
as despesas relacionadas a essa indigitada contratação, promovendo, incontinenti, a liquidação de
todos os débitos decorrentes desse procedimento".
No decorrer das investigações da Operação Lava Jato, 77 (setenta e sete) executivos
e ex-executivos do Grupo Odebrecht firmaram acordo de Colaboração Premiada com o Ministério
Público Federal.
A COI aderiu ao PERT. Entretanto, optou pela confissão e recolhimento apenas dos
tributos IRPJ e da CSLL anual, deixando de confessar e recolher o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), por pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados.
Nos termos já mencionados no relatório da decisão recorrida, na PET 6740, o Sr.
Marcelo Bahia Odebrecht - presidente do Grupo ODEBRECHT -em seu Termo de Depoimento n°
37, descreve que Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Chefe do Gabinete de Guido Mantega até
janeiro de 2011, solicitou-lhe a contratação da empresa DM Desenvolvimento de Negócios
Internacionais, de Álvaro Luiz Vereda Oliveira, para a prestação de serviços de consultoria.
No decorrer de Fiscalização na CNO, através do Termo de Intimação Fiscal n° 36, de
06/10/2017, após feitas as considerações acima indicadas, a fiscalizada (CNO) foi intimada a
apresentar os itens abaixo elencados:
1)Planilha em excel (ou aplicativo similar), extraída da Escrituração Contábil Digital
(ECD), contendo a descrição das contas em que foram apropriadas as referidas
despesas, com as respectivas datas e valores. Com relação aos pagamentos,
relacionar as datas, bem como os valores bruto e líquido pagos;
Declaração se tais valores foram considerados como parcelas dedutíveis ou não
dedutíveis na apuração do lucro real. Caso tenham sido considerados como não
dedutíveis, comprovar de forma inconteste a sua exclusão na apuração do lucro
real;
3)Esclarecer a causa (necessidade) da contratação dos referidos serviços,
descrevendo detalhadamente em que a empresa DM, por meio do Sr. Álvaro Luiz,
contribuiu para a aprovação dos referidos créditos de exportação;
4)Cópias dos relatórios técnicos, estudos, memoriais, planilhas, pareceres, atas de
reunião, relatórios de viagens, relação dos profissionais que trabalharam nos
serviços e demais documentos hábeis e idôneos que se prestem a comprovar a
efetiva prestação dos serviços.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721421/2018-19
8
Após pedido de prorrogação de prazo de 20 (vinte) dias, a empresa apresentou a
planilha solicitada no item 1, informando que tais valores foram considerados como parcela
dedutível na apuração do Lucro Real. Observe-se que parte dos serviços prestados teve como
tomador a empresa Companhia de Obras e Infraestrutura. No entanto, a fiscalização afirmou que,
a empresa não justificou a causa (necessidade) da contratação dos serviços, nem tampouco como
os mesmos contribuíram para a aprovação dos créditos de exportação.
Com relação ao item 4, assim respondeu: Informamos que até o momento não
foram localizados os documentos adicionais tais como, relatórios técnicos, estudos, memoriais,
etc, porem as buscas continuam nos arquivos da empresa intimada.
A fiscalização informou no Relatório Fiscal que os documentos relativos ao PET 6740
foram anexados ao processo, inclusive o áudio do depoimento do Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, o
qual narra com riqueza de detalhes a fraude perpetrada.
A multa de ofício foi qualificada, nos termos do art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96, com
a redação dada pelo art. 14, da Lei n° 11.488/07, o percentual da multa de ofício aplicável aos
tributos apurados em decorrência das infrações descritas neste Relatório Fiscal, uma vez
constatada a ocorrência da conduta prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Com relação à responsabilidade solidária, a fiscalização ressaltou que Sr. Marcelo
Bahia Odebrecht foi o líder do Grupo, traçando e coordenando as estratégias para alavancar os
negócios através da institucionalização do pagamento de propina.
A fiscalização também afirmou que, pelo seu próprio depoimento, Marcelo
Odebrecht, presidente da Holding controladora de todas as demais empresas do Grupo, foi a
pessoa que determinou a contratação da empresa DM, mesmo sabendo que tal contratação, por
si só, em nada contribuiria para os negócios do Grupo, mas sabia da importância de atender a um
pedido de pessoa ligada ao então Ministro da Fazenda, ou seja, sabia que os valores pagos para a
DM serviriam, na verdade, para pagamento de propinas que poderiam beneficiar as empresas do
Grupo em negócios futuros com o Governo, principalmente em relação a financiamentos. Nos
termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Desta forma, tendo sido evidenciada, na visão da fiscalização, a prática de infração à
lei, na forma de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64, foi responsabilizado pelos créditos tributários destes autos, de forma solidária com a
fiscalizada, o Sr. Marcelo Bahia Odebrecht.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721421/2018-19
9
Exercício: 2012, 2013, 2014
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
QUANDO SE REFERIR A OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO COMPROVADA.
Se sujeita à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, com
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. ainda que esse pagamento resultar em
redução do lucro líquido da empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I, e
§ 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado
pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64.
MULTA ISOLADA DEPOIS DO FIM DO ANO-CALENDÁRIO.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se
confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Em
assim sendo, não há óbice em formalizar a referida multa isolada depois do ano-
calendário de sua apuração.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art.
161 do Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm
juros de mora, como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre
ela também necessariamente incide os juros de mora na medida em que também
não é paga no vencimento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 12/04/2019 (fls. 1.134) e apresentou recurso
voluntário em 14/05/2019 (fls. 1.138) sustentando, em síntese: a) em preliminar, a invalidade da
autuação em virtude da indevida quantificação da matéria tributável; b) descabimento da
exigência de IRRF; c) ”Bis in idem”; d) Identificação do beneficiário do pagamento; e) Identificação
da causa do pagamento; f) impossibilidade de aplicação do art. 61 da Lei n. 8981 nos casos de
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721421/2018-19
10
redução indevida do lucro líquido; g) impossibilidade de aplicação do art. 61 da Lei n. 8.981 em
conjunto com a multa de ofício – Dupla penalidade pelo mesmo fato; h) Impossibilidade de
aplicação do art. 61 da Lei n. 8.981 em conjunto com multa de ofício qualificada; i) efeito
confiscatório decorrente da aplicação do IRRF majorado à alíquota de 35% concomitantemente
com a multa isolada e a multa de ofício qualificada; j) necessária redução da exigência fiscal com
base nos comprovantes de pagamento colacionados pela Recorrente; k) descabimento da multa
de ofício qualificada; l) descabimento da multa isolada após o encerramento do período.
O responsável solidário foi intimado em 18/04/2018 (fls. 1.135) e não apresentou
recurso voluntário.
Não obstante, existe fato superveniente capaz de influenciar no julgamento dos
autos.
Em 09 de novembro de 2022, nos autos da Reclamação n°. 56.018/SP, foi proferida
Decisão pelo Excelentíssimo Doutor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, cujo
teor segue abaixo em síntese:
“(...)
Consoante afirmei no meu decisum cautelar de 27 de setembro de 2022, “não há
dúvidas, portanto, que, em decorrência do reconhecimento da parcialidade do ex-
Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, o Supremo Tribunal Federal invalidou todas as
decisões proferidas no âmbito da ação penal 50465-94.2016.4.04.7000/PR, o que
naturalmente conduziu ao esvaziamento do acervo probatório produzido a partir
de deliberações do referido magistrado” (eDOC 43, fl. 12).
Esse estado de coisas confere forte plausibilidade ao direito alegado na petição
eDOC 47. Bem-vistas as coisas, a decisão monocrática de 27 de setembro de 2022
é meramente declaratória quanto à imprestabilidade do acervo probatório
trasladado da ação penal conduzida na 13a Vara Federal de Curitiba para a ação
cautelar fiscal. Como cediço, a nulidade fora pronunciada, antes, nos já referidos
julgados que assentaram – com sobras – a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro.
(...)
Ante todo o exposto, defiro a medida liminar pleiteada (eDOC 47) para
determinar que as constrições patrimoniais realizadas no âmbito do Processo n.
5002649-76.2018.4.03.6182 sejam imediatamente levantadas.
Oficie-se, com urgência, à Eminente Relatora do processo em referência, no
Tribunal Regional Federal da 3a Região, para imediato cumprimento”.
Há, ainda, o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal-TRF3, que em
cumprimento a ordem proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na cautelar fiscal n°. 5002649-
76.2018.4.03.6182, reconheceu a nulidade das provas oriundas direta ou indiretamente da
Operação Atelheia (24a fase da Operação Lavajato), cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls.
4224/4228):
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721421/2018-19
11
“(...)
Anoto que, nos termos do relatado, houve julgamento da Reclamação no
56.018/SP pelo C. STF, com reconhecimento da nulidade de todos os elementos
de provas oriundos direta ou indiretamente, da Operação Aletheia (24a fase da
Operação Lava Jato).
Em razão disso, bem como das petições apresentadas pelas partes (ids.
272193244, 272193272, 272193680, 272573537 e 272573567), o feito deve ser
julgado extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC,
tendo em conta o reconhecimento da nulidade das provas que embasaram o
ajuizamento da ação, não se tratando de perda superveniente de interesse, como
pretende a UNIÃO, mas de reconhecer que com a referida nulidade, constata-se
ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo.
(...)
Ante o exposto, julgo extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do
art. 485, IV, do CPC, fixando verba honoraria em desfavor da UNIÃO FEDERAL,
bem como determino a exclusão de todas as peças colacionadas junto às petições
apresentadas pela UNIÃO FEDERAL desde o ajuizamento da ação”.
Dito isso, deve ser verificado se o processo administrativo fiscal em litígio se
aproveitou de provas que foram invalidadas judicialmente.
Por se tratar de questão fático-probatória e do necessário dever de cautela,
considero relevante baixar o feito em diligência para que a autoridade lançadora se manifeste
acerca da validade das provas que embasaram a acusação fiscal, em face das decisões judiciais
supervenientes, em especial, a proferida nos autos da Reclamação 56.018/SP e da cautelar fiscal
n°. 5002649-76.2018.4.03.6182.
Solicita-se ainda à autoridade fiscal a elaboração de termo de constatação
conclusivo acerca da validade das provas, no qual constem os elementos probatórios válidos e
inválidos, as razões para a validade ou invalidade e seus reflexões sobre o crédito tributário
constituído, subdividido por infração objeto de autuação.
Em seguida, dê-se ciência ao Contribuinte e aos Coobrigados, franqueando-se o
prazo de 30 (trinta) dias para se houver interesse, apresentem as respectivas manifestações
acerca do resultado da diligência.
Ao final, intime a Procuradoria da Fazenda Nacional para que se manifeste sobre o
resultado da diligência.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, nos termos do inciso XIII do
art. 58 do RICARF.
Após o retorno dos autos ao CARF, encaminhem-se os presentes autos para este
relator, para a continuidade do julgamento.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.886 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721421/2018-19
12
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1209
DF CARF MF
Original